Tribunal: STF
Processo: RE 1342612
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. REAJUSTES DA LEI N. 10.395/95 SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO FIXADOS NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. HIPÓTESE QUE NÃO AUTORIZA A INCIDÊNCIA DO TEMA 810 DO STF. PREVALÊNCIA, NO CASO, DA TESE FIRMADA NO TEMA 733 DO STF. EFICÁCIA NORMATIVA E EXECUTIVA DA SENTENÇA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS QUE NÃO RETROAGEM PARA ATINGIR A COISA JULGADA, SALVO MODULAÇÃO, QUE NÃO É O CASO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO RECONHECIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. 



    No caso concreto, o acórdão proferido no processo de conhecimento, já na vigência da Lei 11.960/09, aplicando a TR, sem questionamento acerca da sua constitucionalidade, transitou em julgado, de forma que a posterior declaração da inconstitucionalidade do ato normativo que lhe serviu de base não pode retroagir para alcançar o provimento judicial, por força da inviolabilidade da coisa julgada. Acórdão embargado omisso/contraditório em relação ao decidido no Tema 733 – STF, a autorizar o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 



    Os recorrentes pretendem o afastamento da TR como índice de cálculo da correção monetária (Tema n. 810/RG). Afirmam ser inaplicável o óbice previsto no Tema n. 733/RG. 



    Nesta Corte, determinei a devolução dos autos à origem para aguardar o julgamento do mérito do Tema n. 1.170/RG, o que veio a ocorrer em 12/12/2023, ficando assim redigida a tese fixada no leading case:



    É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.



    (RE n. 1.317.982/ES, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 12/12/2023, p. 08/01/2024).



    Todavia, a Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul devolveu os autos ao Supremo Tribunal por entender que a matéria debatida neste processo trata de correção monetária, a qual não foi objeto de análise no Tema n. 1170/RG, que teria enfocado somente os juros moratórios. 



    É o relatório. Decido. 



    Transcrevo, por oportuno, os fundamentos do acórdão recorrido:



    De todo modo, não se está discutindo acerca da incidência de lei nova, mas sim, sobre a possibilidade de se alterar a coisa julgada com base no reconhecimento superveniente da inconstitucionalidade, pelo STF3 , do ato normativo que lhe serviu de fundamento. Ou seja, discute-se aqui a possibilidade de reconhecer efeito retroativo à inconstitucionalidade declarada para atingir a coisa julgada, o que, como visto, não há de se cogitar. 



    No caso concreto, o acórdão proferido no processo de conhecimento, já na vigência da Lei 11.960/09, aplicando a TR, sem qualquer questionamento acerca da sua constitucionalidade, transitou em julgado, de forma que a posterior declaração de sua inconstitucionalidade não pode retroagir para alcançar o provimento judicial, por força da inviolabilidade da coisa julgada, princípio constitucional, tal como reiteradamente explicitado no acórdão combatido. 



    No mais, transcrevo a ementa do Tema n. 1170/RG:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 



    1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 



    2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 



    3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 



    4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 



    5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 



    6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”



    (RE nº 1.317.982-RG/ES, Tema RG nº 1.170, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 12/12/2023).



    Tem-se que, apesar de a matéria alusiva à correção monetária decidida no Tema n. 810/RG não ter constado da ementa do Tema n. 1170/RG, ela foi ventilada no voto condutor do julgamento. Confira-se: 



    A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional.



    Por fim, colho da jurisprudência recente do Supremo várias decisões a determinarem a aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária (RE 1.331.940, ministro Dias Toffoli, DJede 5 de agosto de 2021; ARE 1.317.431, ministra Cármen Lúcia, DJede 29 de junho de 2021; RE 1.314.414, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de março de 2021; ARE 1.318.458, ministro Edson Fachin, DJe de 1º de julho de 2021; RE 1.219.741, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.315.257, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021; e ARE 1.311.556 AgR, da minha relatoria, DJe de 10 de agosto de 2021). 



    A orientação do Supremo Tribunal, antes mesmo do julgamento do Tema n. 1170/RG, já havia se firmado no sentido de não haver ofensa à coisa julgada na aplicação da tese fixada no Tema n. 810/RG aos processos transitados em julgado. Nesses termos, a ementa do seguinte precedente: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.08.2021. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. No caso, o Tribunal a quo determinou a aplicação do IPCA-E como índice para atualização monetária da condenação, conforme orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar o RE 870.974-RG, referente ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 2. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.”



    (ARE nº 1.312.852-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021).



    Desse modo, o Tribunal de origem, ao concluir pela não observância ao que decidido no julgamento do Tema n. 810/RG, no tocante ao índice de correção monetária, decidiu em dissonância com a jurisprudência desta Corte. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos da tese fixada no Tema n. 810/RG.



    Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente